Tribunal: TJDFT
Processo: 0000468-62.2014.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. APROPRIAÇÃO INDÉBITA NO EXERCÍCIO DE OFÍCIO, EMPREGO OU PROFISSÃO. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. BENESSE JÁ RECONHECIDA EM SENTENÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA A CONDENAÇÃO. DOLO DEMONSTRADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL QUANTO À DOSAGEM DA PENA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS DO ART. 44 DO CP PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO, EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
1. Não há interesse recursal no tocante ao pleito defensivo de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos porquanto tal medida já foi adotada na sentença recorrida.
2. Mantém-se a condenação pelo crime de apropriação indébita no exercício de ofício, emprego ou profissão, estabelecido no art. 168, § 1o, III, do CP, pois o conjunto probatório demonstra que o acusado, dolosamente, apropriou-se de quantia em dinheiro pertencente à vítima, valendo-se do exercício da sua profissão, corretor de imóveis, após efetuar a venda de apartamento em Águas Claras.
3. Demonstrado o animus rem sibi habendi, ou seja, a má-fé e a intenção do acusado de se apropriar indevidamente de valor monetário pertencente à vítima, consistente em repassar duas parcelas pagas pelo comprador do imóvel à vítima e reter, para si, a terceira parcela, dela dispondo como se dono fosse, não merece prosperar a alegação defensiva de absolvição por ausência de dolo.
4. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, o apelante faz jus à substituição da reprimenda corporal por duas restritivas de direitos, o que será mantido. Ausentes, por consequência, os requisitos do art. 77 do CP.
5. Recurso conhecido, em parte e, na parte conhecida, desprovido.